Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-13.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002181-13.2020.8.14.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINELSON BARBOSA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0002181-13.2020.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
EDINELSON BARBOSA VIANA

REPRESENTANTE LEGAL:
JEFFESON P. BAÍA UCHOA
(
OAB-PA nº 29.857)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ART. 129, § 9º, DO CPB, ART. 147, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).

1.

PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO JUDICIAL QUANTO AO CRIME AMEAÇA, PREVISTO NO ART. 147, DO CPB
. Constata-se a afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando, ao prolatar a sentença absolutória, o juízo sentenciante se absteve de fundamentar sua decisão quanto ao crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

2.

O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no art. 381, do Código de Processo Penal, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art.93, IX, da Constituição Federal), o que efetivamente não ocorreu no caso em exame, com relação ao crime de ameaça.

3.

Dúvida não há de que, com redobrado respeito, não houve a correta prestação jurisdicional na sentença debatida, cuja omissão não comporta correção por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, não resta alternativa a não ser a declaração de
nulidade do decisum
, ficando prejudicada a análise do recurso.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém/PA,
13
de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0002181-13.2020.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
EDINELSON BARBOSA VIANA

REPRESENTANTE LEGAL:
JEFFESON P. BAÍA UCHOA
(
OAB-PA nº 29.857)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre
(ID.4769585) que absolveu
EDINELSON BARBOSA VIANA
,
da acusação dos crimes tipificados no
ART.
129, §9° E ART. 147, CAPUT DO CPB, C/C ART. 5°, I E ART. 7°, I DA LEI N°. 11.340/06.
147, “CAPUT”,DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ART. 5º, INCISO II E 7º, INCISO III DA LEI Nº 10.340/2006
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

Narrou à denúncia
(ID.4769506), que no dia 03/05/2020, por volta das 10H50min, o querelado completamente embriagado e no local da residência de seus pais, empurrou e deferiu chutes contra sua irmã MARIA HÉLIA VIANA SANTOS, causando-lhe lesões no tornozelo, bem como ameaçou de atear fogo na residência da ofendida.

Na data dos fatos, por volta das 09hr00min, M. H. V. S. se dirigiu até a casa de seus pais, senhores P. P. e N., vez que tinha recebido informações que seu irmão, ora denunciado, teria ido ao local e estaria perturbando os genitores, que são pessoas idosas, para que estes lhe dessem dinheiro para comprar drogas. Assim, ao chegar na casa, a ofendida se deparou com o réu saindo do imóvel, sendo que a Polícia Militar foi acionada em razão de EDINELSON estar embriagado e perturbando seus pais. Poucas horas após a saída do acusado da casa de seus genitores, a vítima foi novamente surpreendida com a presença de EDINELSON no local, ocasião que a senhora N. pediu para que seu filho saísse do local. Ocorre que, nesse momento, o acusado se voltou contra M. H. e proferiu várias palavras de baixo calão, bem como a empurrou, e lhe desferiu chutes que causaram diversos hematomas no tornozelo da ofendida. Ato contínuo, em razão de M. H. ter conseguido se defender das lesões com 01 (uma) muleta de seu genitor, EDINELSON, não satisfeito com as agressões perpetradas, afirmou que, assim que saísse da Delegacia, iria colocar fogo na residência da vítima. A Polícia Militar recebeu o primeiro chamado da ocorrência por volta das 08hr45min. Ao chegarem no local, os policiais foram informados sobre a situação, mas não encontraram o acusado no local. Em diligências, encontraram o réu nas proximidades da residência e o advertiram de que não perturbasse os pais idosos. Todavia, por volta das 10hr50min, a Polícia Militar foi novamente acionada para o mesmo endereço, vez que EDINELSON teria retornado ao local e, desta vez, tinha agredido sua irmã com chutes. Os policiais observaram que a vítima estava com hematomas no tornozelo esquerdo, provenientes das agressões sofridas pelo réu. A guarnição ainda tomou conhecimento da ameaça perpetrada pelo acusado, de atear fogo na casa da sua irmã. Pelo Laudo do Exame de Lesões Corporais feito na vítima, se atestou claramente que houve ofensa à integridade física da mesma, vez que presentes hematomas no membro inferior esquerdo desta. Em sede inquisitorial, o denunciado negou o cometimento dos delitos.

Desta forma incidiu o acusado às penas do
art.
129, §9° e art. 147, caput do CPB, c/c art. 5°, I e art. 7°, I da lei n°. 11.340/06.
147, “caput”, do código penal, c/c os art. 5º, inciso II e 7º, inciso III da lei nº 10.340/2006
.

A Denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2020 (ID.4769506).

Na
sentença (ID.4769584),
o juiz
absolveu
EDINELSON BARBOSA VIANA
,
da acusação dos crimes tipificados no art.
art.
129, §9° e art. 147, caput do CPB, c/c art. 5°, I e art. 7°, I da lei n°. 11.340/06.
147, “caput”, do código penal, c/c os art. 5º, inciso II e 7º, inciso III da lei nº 10.340/2006
.

Em razões recursais
(ID. 4769591), o Ministério Público pugnou preliminarmente 1) nulidade da sentença por ausência de motivação quanto ao crime do art. 147 do CPB, por falta de indicação de elementos concretos e suficientes para subsidiar o decreto absolutório em relação ao crime de ameaça, e consequentemente a condenação no referido delito, 2) condenação do réu

no crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB.

Em sede de contrarrazões
(ID. 4769600), a Defesa de
EDINELSON BARBOSA VIANA,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID.5787355), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso de apelação, para que o réu
EDINELSON BARBOSA VIANA
seja condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º e art.147, “caput”, do CPB, c/c art.5º, I e art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610, do CPB.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público pela reforma da sentença para condenar o apelado
EDINELSON BARBOSA VIANA
às penas do art. art. 129, § 9º e art.147, “caput”, do CPB, c/c art.5º, I e art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147 DO CPB – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Neste capítulo, o apelante preliminarmente se insurge pela nulidade da sentença, proferida pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a inexistência de motivação da decisão que absolveu o réu EDINELSON BARBOSA VIANA do crime de ameaça, posto que no corpo da sentença, não há menção sobre as razões de fato e de direito da decisão absolutória.

Assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela nulidade da sentença, quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, tendo em vista o magistrado, ao proferir seu decreto absolutório o fez com os fundamentos de ausência de animus laedendi da conduta do réu referente ao crime de lesão corporal, conforme trecho da sentença que trago à colação:

“
Do Crime Previsto no art. 129, § 9º do Código Penal:

Conforme relatado, o denunciado alega que não teve a intenção de lesionar a vítima; que não houve agressões.

Sabe-se que a Lei Maria da Penha resguarda a integridade física da mulher, e a violência psicológica em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a mulher. De outro turno, é sabido que nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, que, em regra, ocorrem longe dos olhos alheios, a palavra da vítima assume relevo e serve para sustentar o juízo condenatório, desde que suportada pelos demais elementos probatórios.

Contudo, na hipótese dos autos, entendo que é procedente o pedido absolutório, não por insuficiência de provas, mas sim pela ausência do elemento subjetivo do crime, qual seja, ofender, com vontade livre e consciente a integridade física da vítima.

(...)

Desta feita, não se verifica o preenchimento do pressuposto elementar subjetivo, haja vista que tal ferimento não ficou evidenciado de forma contundente, gerados por supostas agressões, de forma violenta e bruta. Ou seja, existe dúvida razoável quanto à certeza do animus laedendi na conduta do réu, razão da absolvição ser medida impositiva. (...)”

O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no art. 381, do Código de Processo Penal, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art.93, IX, da Constituição Federal), o que efetivamente não ocorreu no caso em exame.

A exigência de motivação dos atos jurisdicionais constitui inquestionável garantia inerente à própria essência do estado Democrático de Direito.

De acordo com o teor da sentença proferida nos autos, observa-se que os fundamentos utilizados para absolvição do réu dizem respeito
exclusivamente
ao crime de lesão corporal, no âmbito familiar, previsto no art. 129, § 9º, do CPB, não fazendo menção em seus fundamentos quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147, do CPB.

In casu, restou comprovado que o magistrado deixou de se pronunciar sobre os fundamentos da absolvição quanto ao crime de ameaça, há de ser declarada a nulidade da sentença cujo subscritor, deixou de fundamentar a referida decisão, importando em ofensa ao princípio constitucional da fundamentação da decisão judicial, prevista no art. 93, IX, da Constituição federal.

Portanto, dúvida não há de que, com redobrado respeito, não houve a correta prestação jurisdicional na sentença debatida, cuja omissão não comporta correção por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, não resta alternativa a não ser a declaração de
nulidade do decisum
, ficando prejudicada a análise do recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA.

É nula a sentença na qual não há nenhuma fundamentação nas causas de aumento da pena, ainda mais quando houver dúvida em relação a qual (ou quais) majorantes foram reconhecidas, em evidente prejuízo ao réu. A omissão não comporta correção por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

(TJ-MG-APR:10313180007954001, publicado em 01/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para tornar
nula
sentença absolutória prolatada em favor de
EDINELSON BARBOSA VIANA
, por violação ao art. 381 do Código de Processo Penal e art. 93, IX da Constituição Federal.

É como voto.

Belém/PA,
13
de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021